Tribunal: TJES
Processo: 5019545-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019545-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTAIR BERRO

AGRAVADO:
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOC ATLÉTICAS BCO DO BRASIL e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE PESSOA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALTAIR BERRO contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento imediato de indenização por invalidez permanente, com base em apólice contratada com cobertura para acidentes e doenças. O agravante alega ter sofrido acidente que resultou em incapacidade permanente, fato que, segundo afirma, estaria abrangido pela cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para antecipar o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória para compelir o pagamento de indenização securitária exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se constata em sede de cognição sumária, ante a complexidade fática e contratual do caso.

A controvérsia sobre o nexo causal entre o acidente alegado e a invalidez permanente demanda dilação probatória, especialmente diante da negativa administrativa da seguradora, que atribui a incapacidade a doenças degenerativas, não cobertas pela apólice.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS e os laudos médicos não são suficientes, por si sós, para caracterizar a probabilidade do direito, dada a necessidade de análise técnica das cláusulas contratuais e do nexo causal.

A condição de idoso e a situação financeira do agravante, embora relevantes socialmente, não configuram, isoladamente, perigo de dano irreparável que justifique a medida de urgência pretendida.

A antecipação da tutela pleiteada importa entrega do próprio bem da vida — o valor da indenização — o que exige cautela redobrada e demonstração robusta dos requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJES orienta-se pela necessidade de prova pericial e instrução adequada para apurar o nexo causal, o que afasta a concessão de tutela provisória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento de indenização securitária exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do nexo causal entre o evento e a incapacidade.

A controvérsia sobre a cobertura do seguro e o nexo causal entre acidente e invalidez exige dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

A condição financeira do autor e a sua situação pessoal, por si sós, não caracterizam periculum in mora apto a justificar tutela de urgência irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5005788-76.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019545-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTAIR BERRO

AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE PESSOA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALTAIR BERRO contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento imediato de indenização por invalidez permanente, com base em apólice contratada com cobertura para acidentes e doenças. O agravante alega ter sofrido acidente que resultou em incapacidade permanente, fato que, segundo afirma, estaria abrangido pela cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para antecipar o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória para compelir o pagamento de indenização securitária exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se constata em sede de cognição sumária, ante a complexidade fática e contratual do caso.

A controvérsia sobre o nexo causal entre o acidente alegado e a invalidez permanente demanda dilação probatória, especialmente diante da negativa administrativa da seguradora, que atribui a incapacidade a doenças degenerativas, não cobertas pela apólice.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS e os laudos médicos não são suficientes, por si sós, para caracterizar a probabilidade do direito, dada a necessidade de análise técnica das cláusulas contratuais e do nexo causal.

A condição de idoso e a situação financeira do agravante, embora relevantes socialmente, não configuram, isoladamente, perigo de dano irreparável que justifique a medida de urgência pretendida.

A antecipação da tutela pleiteada importa entrega do próprio bem da vida — o valor da indenização — o que exige cautela redobrada e demonstração robusta dos requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível do TJES orienta-se pela necessidade de prova pericial e instrução adequada para apurar o nexo causal, o que afasta a concessão de tutela provisória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para compelir seguradora ao pagamento de indenização securitária exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do nexo causal entre o evento e a incapacidade.

A controvérsia sobre a cobertura do seguro e o nexo causal entre acidente e invalidez exige dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

A condição financeira do autor e a sua situação pessoal, por si sós, não caracterizam periculum in mora apto a justificar tutela de urgência irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5005788-76.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019545-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTAIR BERRO

AGRAVADO:
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOC ATLÉTICAS BCO DO BRASIL e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALTAIR BERRO em face da decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para compelir a seguradora ao pagamento imediato da indenização securitária, com base em apólice contratada que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente ou doença.

Defiro a gratuidade para tramitação do presente recurso de Agravo de Instrumento.

No mais, o recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

A controvérsia central reside na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Agravante busca o pagamento imediato de indenização securitária, alegando que sofreu um grave acidente que o incapacitou permanentemente para o trabalho, e que a apólice de seguro contratada prevê cobertura para tal situação.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau se mostra acertada e consentânea com os elementos probatórios até então apresentados. Com efeito, a concessão de tutela provisória para compelir a seguradora ao pagamento imediato da indenização securitária é medida de caráter excepcional, que exige uma demonstração robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado, o que não se vislumbra no presente caso, ao menos na fase de cognição sumária da ação principal.

O Agravante alega que a documentação apresentada, especialmente a aposentadoria por incapacidade concedida pelo INSS após acidente laboral e os laudos que demonstram limitações funcionais severas, apontam para a presença do requisito da probabilidade do direito. Afirma que a cobertura contratual contempla invalidez por acidente e por doença, havendo elementos probatórios convergentes com o sinistro alegado.

Todavia, a análise dos autos revela que a questão é mais complexa do que a apresentada pelo Agravante. A negativa administrativa da seguradora baseou-se na ausência de nexo direto entre o acidente e a incapacidade permanente, sustentando que a invalidez decorre de doenças degenerativas e não diretamente do acidente, o que, em tese, afastaria o caráter indenizável conforme cláusulas contratuais.

Nesse contexto, a análise da abrangência da cobertura securitária (acidente versus doença) e a comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez demandam uma dilação probatória mais ampla, incompatível com os limites estreitos da cognição em sede de agravo de instrumento e, principalmente, da tutela de urgência.

Ainda que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS e os laudos médicos apresentados indiquem a existência de limitações funcionais, é imprescindível uma análise mais aprofundada das cláusulas contratuais e das provas produzidas, a fim de verificar se a situação do Agravante se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice.

No que concerne ao
periculum in mora
, embora o Agravante aponte para a sua condição de idoso, aposentado por invalidez e sem recursos além do benefício previdenciário, tais argumentos, por si sós, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize a concessão da tutela de urgência.

Ademais, o pleito do Agravante busca a antecipação da própria prestação final (pagamento da indenização securitária), o que torna a medida irreversível de fato. A jurisprudência é restritiva nesses casos, demandando prova inequívoca e urgência inafastável, o que, no entender desta Relatoria, não restou suficientemente demonstrado.

Em caso semelhante, em que foi necessária a dilação probatória, esta Câmara também indeferiu a antecipação da tutela. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SEGURO
POR MORTE DE GENITORA –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL
- – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I –
A prova pericial poderá estabelecer o nexo causal capaz de comprovar o alegado dano
, a fim de esclarecer se a causa mortis tem ou não relação com a doença preexistente. II - Não há como inferir, ao menos neste momento, a responsabilidade da empresa ré que se negou a efetivar a cobertura do seguro. III –
À míngua da presença dos requisitos legais, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência postulada em sede de primeiro grau.
IV – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR. (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005788-76.2021.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data: 27/Set/2022) [sem destaques no original]

Outrossim, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste recurso já havia apontado para a ausência de demonstração cabal, nesta fase processual, da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, salientando que a análise da matéria demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e da tutela de urgência.

Portanto, não se vislumbrando a presença concomitante dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. A questão de fundo, referente à validade da apólice de seguro e à correta interpretação das cláusulas contratuais, deverá ser dirimida após a regular instrução probatória no juízo de origem, onde será possível um exame aprofundado de todas as nuances fáticas e jurídicas envolvidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.